Tribunal: TJES
Processo: 0001497-09.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001497-09.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCILENE RODRIGUES DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que deu parcial provimento ao apelo da ré Lucilene Rodrigues de Paula que pugnava pela absolvição por ausência de provas, além do redimensionamento da pena-base e exclusão da agravante da reincidência.

Em detida análise dos autos, concluí pela correta aplicação das normas jurídicas pelo Eminente Desembargador Relator.

Extrai-se dos autos que há prova suficientes para amparar a condenação da ré pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ademais devidamente afastada a agravante da reincidência.

No entanto, entendo a sentença merece reforma na segunda fase da dosimetria. Apesar devidamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, o nobre Relator reduziu a pena em 06 (seis) meses. No caso, entendo que a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA A ANÁLISE DA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO DA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, BEM AQUÉM DO PATAMAR DE 1/6. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI DOS AGRAVANTES - PANCADA NA CABEÇA, COM UMA BARRA DE FERRO, E, APÓS A VÍTIMA JÁ ESTAR CAÍDA AO CHÃO, APOSIÇÃO DE UM SACO PLÁSTICO EM SUA CABEÇA, EVIDENCIANDO, ASSIM, UM INTENSO GRAU DE CULPABILIDADE EM SEUS ATOS PRATICADOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS RECONHECIDAS AGRAVANTES, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR MUITO INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não é exigida a apreciação do caderno fático-probatório para a análise da valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como da verificação de ausência de fundamento para a aplicação de fração, no caso concreto, bem aquém do patamar de 1/6, bastando, tão somente, o estudo do acórdão recorrido.

2. O fundamento colacionado pelo Magistrado singular quanto ao vetor judicial da culpabilidade deve prevalecer, notadamente ante a apresentação do modus operandi dos agravados - pancada na cabeça, com uma barra de ferro, e, após a vítima já estar caída ao chão, colocou um saco plástico na cabeça da vítima, evidenciando, assim, um intenso grau de culpabilidade em seus atos praticados -, que, de fato, merece uma maior reprovabilidade.

3. No que se refere à fração de aumento decorrente do reconhecimento das agravantes, para ambos os agravantes, a Corte goiana dispôs que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes; no caso, as três agravantes, em conjunto, preponderam sobre a confissão (art. 67 do CP). [...] Assim, majoro a reprimenda de 6 meses, patamar proporcional (fls. 738 e 740).

4. Além de desproporcional o aumento de pena promovido, 2 meses para cada agravante reconhecida, o Tribunal de Justiça de Goiás não apresentou fundamentos que justificassem a sua escolha, devendo, no ponto, ser adotada a fração de 1/6.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) GRIFEI.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

DO TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/006, majoro a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/006, majoro a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
12 (doze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
conheço do recurso
de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena da ré, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001497-09.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILENE RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES17920-A, JAQUELINE GOMES - ES16812-A, BARBARA MARCELINA LOPES - ES18973-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) que no dia 08 de fevereiro de 2013, por volta das 20h. policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado na Rua Vista Alegre, bairro Dalvo Loureiro, Sooretama/ES, quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas.

Ao realizarem a aproximação, o primeiro denunciado retirou um objeto de sua cintura e o dispensou no chão: logo após, todos tentaram evadir-se do local, sendo capturados.

Ato contínuo, os policiais revistaram o local onde o objeto havia sido dispensado e constataram tratar-se de 03 (três) buchas de "maconha" e a quantia de R$ 145.00 (cento e quarenta e cinco reais). divididos em notas de pequeno valor: tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com o menor Lucas de Meio Nascimento, que acompanhou a o primeiro denunciado, foram apreendidos R $35.00 (trinta e cinco reais), conforme B.U. defls. 10/11.

Acrescente-se que os denunciados praticaram tráfico de drogas em associação e com a utilização de menores, pois conforme ocorrência anterior, datada de 04 de fevereiro de 2013 e registrada no B.U. de fls. 60/61. policiais militares deslocaram-se até a Rua Élcio Marques bairro Vale do Sol. Sooretama/ES, e lá, abordaram um grupo formado, principalmente, por adolescentes. Um destes, o menor Lucas, correu para dentro da residência do primeiro denunciado e avisou à segunda denunciada da abordagem policial. Imediatamente, a denunciada foi para dentro do banheiro na companhia de outra menor, de nome Rosilaine Moura Silvério, na posse de uma substância de aparência amarelada: foi possível ouvir o barulho da descarga do vaso sanitário.

Em continuidade à abordagem, os policiais militares lograram êxito em apreender na residência: 02 (dois) frascos. Sendo um com ácido bórico e outro com fermento em pó: 08 (oito) pedras de crack embaladas para a venda. Com o primeiro denunciado foram encontrados $100.00 (cem reais) e com os menores abordados do lado de fora da casa, notas de menor valor, totalizando R $179,00 (cento e setenta e nove reais).

Finalmente, restou constatado que o terceiro denunciado realizava a função de "olheiro", auxiliando o primeiro denunciado e a segunda denunciada, em se furtarem da fiscalização policial em suas atividades ilegais.(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 1.801 (mil oitocentos e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do auto de apreensão (fls. 16 e 62); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 13) e laudo químico (fls. 246/248) em que se constatou a quantidade de três buchas de maconha totalizando 4,0g (quatro gramas).

Somado a isso, os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal demonstraram a autoria delitiva:

(..) “que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento na rua e avistaram várias pessoas em um beco próximo a casa; que sabia que o local era ponto de venda de droga; que resolveram fazer abordagem das pessoas que estavam no local; que Robson tentou correr, mas quando viu que não ia poder mais, parou; que perceberam que no final do beco uma pessoa colocou a cabeça para fora da cerca para ver que estava acontecendo; que dois policiais da equipe foram até local, entraram na residência; que nesse momento Lucilene fechou a porta e deu descarga no vaso sanitário; que em cima de uma mesa dentro da casa tinha frasco de ácido bórico; que no chão tinham algumas pedras de crack; [...]; que em relação a Reinaldo não tinha nenhuma denúncia anterior aos fatos; que em relação a Robson e Lucilene tinham denúncias; [...]; que são muitas as denúncias de tráfico de drogas no referido local; [...]; que a casa onde foi encontrada a droga estava sob a responsabilidade de Robson. (SD/PMES Bruno Teixeira Ferrari)

O SD PMES Mateus de Oliveira Gobbo Leite, presente no momento da abordagem inicial, confirmou seu depoimento prestado em sede policial no sentido de que a abordagem ocorreu inicialmente em virtude de denúncias anônimas acerca de tráfico de drogas praticado na região pela apelante e seu namorado, o corréu Robson.

Informou, ainda, que ao chegarem no local avistaram um grupo em atitude suspeita, dentre eles Robson e um adolescente, e que este último teria corrido para avisar a recorrente. Ato contínuo viram a recorrente, junto com outra adolescente, jogarem no vaso sanitário e darem descarga material que acredita se tratar de entorpecente.

Também extrai-se do relatório policial a existência de inúmeras denúncias acerca da associação dos réus para o tráfico de drogas, bem como o conhecimento de que estes utilizavam adolescentes no auxílio da mercancia ilícita.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo que ora se discute é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Tampouco há que se falar em absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, eis que o conjunto probatório demonstrou a estabilidade e permanência do comércio ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, a d. Procuradoria de Justiça:

(...) insta registrar o relato dos Policiais Militares no sentido de que havia numerosas denúncias dando conta que a residência utilizada pelos acusados seria um ponto de intensa venda de drogas (...). Há também de se destacar o modus operandi utilizado pelos acusados, que conforme restou apurado, praticavam o tráfico de drogas mediante a corrupção de vários indivíduos menores de idade, fato que, aliado aos petrechos para o tráfico de drogas apreendidos na residência dos acusados, também demonstra o seu duradouro vínculo associativo

Assim, resta indene de dúvidas que os réus estavam associados com o intuito de comercializarem entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição dos crimes imputados.

Mais adiante, quanto à dosimetria, entendo que assiste razão à defesa somente quanto ao pedido de exclusão da circunstância agravante referente à reincidência.

Conforme se extrai dos autos, a condenação no bojo da ação penal nº 0007023-54.2013.8.08.0030 teve seu trânsito em julgado em 26/07/2017, posteriormente à data dos fatos, portanto não pode ser utilizada para configuração da agravante da reincidência.

Lado outro, é firme a jurisprudência no sentido de que embora não seja apta a configurar a reincidência, admite-se condenação penal por fato posterior para valorar negativamente a circunstância referente aos maus antecedentes (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1905160- SP (2020/0295991-6) RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK JULGADO: 15/12/2020).

Por tais razões, e não verificando quaisquer outras ilegalidades, mantenho as penas bases inalteradas e passo à reforma da segunda fase para aplicar a atenuante referente à menoridade.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena base foi fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão. Assim, na segunda fase atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho a causa de aumento de pena tal como fixada na r. sentença, no patamar de 1/06, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao crime de associação, a pena base foi fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Assim, na segunda fase atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho a causa de aumento de pena tal como fixada na r. sentença, no patamar de 1/06, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Tendo em vista a aplicação da regra referente ao concurso material de crimes, fixo a pena total em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Quanto ao pedido de detração, noto que o desconto do período em que a recorrente ficou custodiada de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, de modo. Neste mesmo sentido, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO CASO CONCRETO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE. REGIME ABERTO FIXADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O reconhecimento da primariedade não obsta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando presentes fundamentos concretos para tanto, nem importa em aplicação de quaisquer atenuantes. 2. Quanto o pedido de alteração do regime de cumprimento da pena aplicada, verifico que o Juiz a quo , de forma atenta, realizou a devida detração penal (art. 387, § 2º, CPP), fixando, desta forma, o regime aberto, ora pretendido pelo Recorrente, o que redunda na prejudicialidade desta pretensão. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 48130133290, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

Ademais, tendo em vista as circunstâncias do artigo 59, sobretudo a existência de condenação por outro crime, entendo que o regime fechado se mantém proporcional no presente caso (artigo 33, §3º do Código Penal).

Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Tampouco merece prosperar o pedido de concessão da liberdade provisória. Entendo que, no presente caso, a necessidade da segregação cautelar reforça-se não só pelos maus antecedentes da apelante mas também pela necessidade de garantir a ordem pública.

Isso porque a apelante foi condenada por praticar tráfico de drogas com o auxílio de adolescentes, o que denota maior grau de periculosidade. Assim, não entendo recomendável a liberdade provisória neste momento processual.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001497-09.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILENE RODRIGUES DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES17920-A, JAQUELINE GOMES - ES16812-A, BARBARA MARCELINA LOPES - ES18973-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Condenação cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos não pode ser utilizada para configurar a agravante da reincidência, embora possa valorar negativamente os maus antecedentes. 3. Recurso parcialmente provido.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.